Tribunal: TJBA
Processo: 0004964-18.2011.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004964-18.2011.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: AURORA ALVES GUIMARAES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PJE. EQUIVALÊNCIA À INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 5º, § 6º, DA LEI Nº 11.419/2006 E ART. 246, § 1º, DO CPC. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA SUPRIR A FALTA. CERTIFICAÇÃO DE DECURSO DE PRAZO IN ALBIS. INÉRCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA. ANIMUS DERELINQUENDI CARACTERIZADO. NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra Sentença (ID 91391105) que decretou a extinção de Execução de Título Extrajudicial por abandono da causa, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. O Apelante sustenta a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC, alegando error in procedendo. O Juízo de origem determinou a intimação pessoal do Exequente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, no prazo de 5 (cinco) dias (Intimação ID 91391102, datada de 16 de julho de 2025). A certificação de decurso de prazo in albis (ID 91391103) foi lançada em 29 de julho de 2025. O Apelante peticionou posteriormente (ID 91391104), mas após o término do prazo preclusivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada através do sistema de processo eletrônico (PJe) a pessoa jurídica devidamente cadastrada equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC para fins de extinção do processo por abandono; e (ii) estabelecer se a petição protocolada após o transcurso do prazo legal de 5 (cinco) dias tem o condão de afastar a configuração do abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação eletrônica realizada através do sistema de processo eletrônico equivale à intimação pessoal para pessoas jurídicas de direito público ou privado que mantêm cadastro nos sistemas processuais eletrônicos, nos termos do art. 246, § 1º, do Código de Processo Civil, que estabelece a obrigatoriedade de manutenção de cadastro para recebimento de citações e intimações. O art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico) é categórico ao equiparar a intimação realizada via sistema eletrônico à intimação pessoal, dispondo expressamente que "as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais". O Banco do Nordeste do Brasil S/A, sociedade de economia mista equiparada às pessoas jurídicas de direito privado para fins de comunicação processual eletrônica obrigatória, estava adequadamente cadastrado no sistema PJe e obrigado a receber comunicações por essa via, satisfazendo plenamente a exigência de pessoalidade prescrita no art. 485, § 1º, do CPC. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de reconhecer a validade da intimação eletrônica como intimação pessoal para pessoas jurídicas cadastradas no sistema eletrônico, afastando a alegação de nulidade processual nessas hipóteses. A certificação de inércia exarada pela Secretaria Judicial atesta o decurso do prazo de 5 (cinco) dias sem qualquer manifestação do Apelante, configurando a contumácia processual que justifica a extinção por abandono. A manifestação protocolada posteriormente (ID 91391104) ocorreu após o término do prazo preclusivo de 5 (cinco) dias concedido para suprir a falta, sendo extemporânea e não possuindo o condão de afastar o abandono quando o prazo legal já havia transcorrido por inércia da parte. O descumprimento injustificado do dever processual, aliado à inércia no prazo fatal, configura o requisito subjetivo do abandono (animus derelinquendi), restando plenamente justificada a Sentença extintiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A intimação eletrônica realizada através do sistema de processo eletrônico (PJe) a pessoa jurídica devidamente cadastrada equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, por força do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. A manifestação protocolada após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias concedido para suprir a falta, em cumprimento ao art. 485, § 1º, do CPC, não afasta a configuração do abandono da causa, quando certificada a inércia processual no prazo legal. Pessoas jurídicas com domicílio eletrônico cadastrado nos sistemas de processo eletrônico são adequadamente intimadas de forma pessoal através do meio eletrônico, não havendo necessidade de intimação por outros meios quando se trata de extinção por abandono. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1º, 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Resolução CNJ nº 455/2022. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000714-82.2020.8.05.0137, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 27.02.2024; TJBA, Apelação nº 0034177-12.2012.8.05.0080, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 11.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004964-18.2011.8.05.0137, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada AURORA ALVES GUIMARAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora